Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-10.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002757-10.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inspeção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (EMBARGANTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação do Tema 339/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3. É de se acolher parcialmente o erro material, quando existente este na decisão recorrida.

4.
O v. acórdão embargado não contém a alegada omissão pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0002757-10.2013.8.11.0040

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

e
m face do acórdão que desproveu o agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

Requer o embargante, em síntese, que
“
sejam conhecidos e acolhidos os presentes declaratórios, a fim de que seja complementado o acórdão e afastado o erro noticiado, considerando que há trecho no acórdão que versa sobre parte estranha ao caso. Ainda, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, com o devido afastamento do Tema 339/STF e o consequente enfrentamento relativo ao cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação para a supressão da prova pericial previamente deferida, sanando-se, assim, a violação constitucional apontada.”

Contrarrazões id. 343141389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

De início, com razão o embargante no tocante ao erro material, quando alega que “
o acórdão indica equivocadamente que o recurso de agravo interno teria sido interposto por parte diversa e sem qualquer relação com o feito, a TELEFONICA BRASIL S.A.
”, de modo que acolho os embargos para que conste na decisão “
trata-se de Agravo Interno interposto por interposto por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
” e não “trata-se de Agravo Interno interposto por interposto por TELEFONICA BRASIL S.A.”

Não obstante, quanto as demais alegações, de necessidade de “
afastamento do Tema 339/STF e o consequente enfrentamento relativo ao cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação para a supressão da prova pericial previamente deferida, sanando-se, assim, a violação constitucional apontada”,
fica evidente que a intenção do embargante não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém a omissão alegada, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“
“
Do Recurso Extraordinário interposto no id. 283050364
.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 264855299.

Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, restaram rejeitados no acórdão id. 277909389.

O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 296745878.

É o relatório
.
Decido
.

Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o recorrente aduz que o acórdão recorrido deixou de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, configurando omissão relevante e ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Aduz omissão quanto à necessidade de realização da perícia técnica previamente deferida, sendo este fundamento desconsiderado sem motivação adequada; que o acórdão se limitou a afirmar genericamente a suficiência das constatações administrativas e judiciais (Procon e Oficial de Justiça), sem demonstrar de forma racional e concreta porque a perícia anteriormente deferida se tornara desnecessária.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito, DJe-149, Divulgado: 12-08-2010, Publicado 13-08-2010, EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n).

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.”

Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos tão somente para sanar erro material,
no trecho que menciona: “trata-se de Agravo Interno interposto por interposto por TELEFONICA BRASIL S.A.”, sendo o correto: “
trata-se de Agravo Interno interposto por interposto por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026